Tribunal: TJMT
Processo: 1007013-75.2019.8.11.0037
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.
Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007013-75.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), MARCILEI PEREIRA FERREIRA - CPF: 035.506.771-46 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 733.926.341-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1009-51 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDO - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por Marcilei Pereira Ferreira, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT que, nos autos de Ação de Concessão de Auxílio Acidente proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido inicial.

Nas razões recursais a apelante aduz que todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos.

Argumenta que o auxílio-acidente é um benefício que indeniza a sequela consolidada. Tal sequela não gera incapacidade ou impedido de exercer atividades laborativas, mas, tão somente, a redução desta, de modo que a recorrente utiliza de maiores esforços para trabalhar. Nesse sentido, o próprio laudo pericial atesta que a sequela causa maior dispêndio de força na execução de atividade habituais.

Registra que mesmo que haja uma reabilitação profissional, esta não implica em nenhuma mudança na vida laborativa do segurado, tendo em vista que sua sequela é permanente e, como já dito, haverá maior dispêndio para qualquer atividade habitual. Finaliza afirmando que considerando que uma possível reabilitação não mudaria o nível de capacidade física que a apelante tem hoje, é devido a concessão do benefício, visto que há sequelas definitivas.

Requer seja conhecido e ao final totalmente provido, para a reforma total da sentença, e consequente procedência da demanda, e assim conceder o benefício pretendido desde a data de cessação do auxílio-doença, em 26/05/2019.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id. 148097694 - Pág. 1).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público. (id. 148614197)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação, interposto por Marcilei Pereira Ferreira, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos de Ação de Concessão de Auxílio Acidente proposta em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedente o pedido inicial.

A apelante pugna pelo reestabelecimento do auxílio-doença, desde a cessação administrativa qual seja, em data de 26/05/2019.

Após a cessação, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 05/03/2021. Transcrevo trecho:

“(...)É o relatório. Fundamento e decido. O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. A questão controvertida cinge-se à perda da capacidade física para o trabalho ou para atividades pessoais. O auxílio-acidente será concedido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual (artigo 86 da Lei 8.213/91), independente de carência (artigo 26, I, da Lei no 8.213/91). No caso dos autos, pelos documentos trazidos junto a inicial, reputo não configurado o direito da parte requerente ao benefício previdenciário supra, notadamente após a perícia médica que afirmou que a requerente não realiza qualquer tipo de tratamento. Outrossim, em que pese o laudo constatar certa limitação para o desempenho de atividades, não ficou comprovado que a requerente está impedida de exercer suas atividades habituais em razão da alegada redução da incapacidade, pois não há nos autos comprobação das atividades exercidas anteriormente e as prejudicadas após o acidente, além do fato da parte autora ser pessoa jovem (33 anos), podendo se reabilitar. Dessa forma, não há como conceder à parte requerente o benefício pleiteado. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas. Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2o e 19o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-
Doença
.

A Lei no 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id. 148097674 - Pág. 1 a 8), o qual concluiu que o apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“ (...)4. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se a presença de incapacidade laboral devido a processo de consolidação viciosa de úmero proximal esquerdo.
Diagnósticos: CID 10 - S42.2 Fratura da extremidade superior do úmero / CID 10 M84.0 Defeito de consolidação da fratura.
Conclui-se a possibilidade de trabalhar
em suas ocupações habituais, contudo com maior dispêndio energético e limitação de movimentos
,
enquadrando, no ponto de vista médico, em auxilio acidente.
(...) ”

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora ora apelante.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, observo que, em contrapartida, a apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Ademais, verifica-se que o apelante possui 34 anos de idade e, conforme consignado no laudo pericial concluiu-se pela a possibilidade de trabalhar em suas ocupações habituais.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023